Tribunal: TCU
Processo: 004.680/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1121/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que a então SecexTCE propôs o arquivamento dos autos, em face da prescrição ordinária da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória para o TCU, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 5 anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional (3/5/2012, data do conhecimento da irregularidade ou do dano, constatado pelo Denasus, conforme relatório de auditoria 8533) e as notificações direcionadas aos responsáveis (18/12/2019 e 1o/7/2020); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte concordou com a proposta de arquivamento defendida pela unidade instrutiva, esclarecendo, no entanto, que a prescrição ocorreu na modalidade intercorrente, tendo em vista considerar como ato interruptivo o ofício 2921/MS/SE/FNS, de 24/11/2014, mediante o qual o Ministério da Saúde comunicou a rescisão do termo de parcelamento da dívida com o município de Grajaú/MA, por conta do atraso de mais de 90 dias no pagamento (peça 30); Considerando que, de fato, desde a data de expedição do referido ofício até as notificações encaminhadas aos responsáveis ocorreu o transcurso de mais de 3 anos entre 2 fatos interruptivos, de modo que deve ser reconhecida a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o e 10 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da referida resolução, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 46) e parecer do MP/TCU (peça 49), aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, para conhecimento. 1. Processo TC-004.680/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Maria Pereira (XXX.450.993-XX); Mercial Lima de Arruda (XXX.345.923-XX). 1.2. Entidade: Município de Grajaú/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.